Tribunal: TJPA
Processo: 0669659-94.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0669659-94.2016.8.14.0301

APELANTE: RENATO FERNANDES CAVALCANTE NETO, CARLOS DANTAS FIGUEIREDO, LETICIA CRISTINA RIBEIRO MONTEIRO DANTAS

APELADO: LUIS OTAVIO MARTINS SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0669659-94.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: RENATO FERNANDES CAVALCANTE

ADVOGADO: WALLACE LIRA – OAB/PA 22.402

APELADO: LUÍS OTÁVIO MARTINS SANTANA

ADVOGADO: FÁBIO BRITO GUIMARÃES – OAB/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Apelação civil objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou procedente o pedido para declarar decretar o despejo com a condenação ao pagamento de aluguéis e encargos em atraso
,
nos autos da Ação de Desejo c/c Cobrança de Aluguéis;

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação do réu é tempestiva e se é parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação de Despejo, bem como se há relação locatícia entre as partes e se ocorreu a prorrogação por prazo indeterminado do contrato de locação;

III. Razões de decidir

3. Apelação tempestiva, vez que foi protocolado no prazo legal. A Ilegitimidade passiva não arguida em contestação, não pode ser apreciada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância. Restou comprovada a relação locatícia entre as partes demandantes, bem como a prorrogação por prazo indeterminado do contrato e o não pagamento dos aluguéis e encargos, devendo ser mantida
in totum
, a sentença apelada.

IV. Dispositivo e tese

4.Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de Julgamento: “Restou comprovada a relação locatícia entre as partes demandantes, bem como a prorrogação por prazo indeterminado do contrato e o não pagamento dos aluguéis e encargos”.

_____________

Dispositivos relevantes citados: art. 99, § 7º, art. 229, 336 e 337, XI, 1.003, § 5º, todos do CPC e art. 56 da Lei nº 8.245/91.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por RENATO FERNANDES CAVALCANTE NETO,

objetivando a reforma da sentença de id. 24615008, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou procedente o pedido do autor para decretar o despejo da parte ré, expedindo-se o competente mandado e julgou procedente a cobrança e condenou os requeridos RENATO FERNANDES CAVALCANTE NETO e CARLOS DANTAS FIGUEIREDO ao pagamento de aluguéis e encargos em atraso
,
nos autos da Ação de Desejo c/c Cobrança de Aluguéis, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis movida contra si por LUÍS OTÁVIO MARTINS SANTANA.

Em suas razões recursais de Id. 24615009, o apelante RENATO FERNANDES CAVALCANTE NETO, insurge-se, quanto ao
decisum
, alegando, em síntese, que não esteve na posse do imóvel a partir de 2013, sendo que a partir de junho de 2014, LAÉRCIO FERREIRA TORRES NETO, passou a ser o novo locatário do imóvel, realizando contrato de aluguel direto com o WALDEMIR TEIXEIRA, bem como nunca sublocou o imóvel.

Alegou ainda ilegitimidade no polo passivo, afirmando que foi inquilino do imóvel no período de 2010 até 2013, cumprindo efetivamente o contrato de locação e que a partir de junho de 2014, LAÉRCIO FERREIRA TORRES NETO, realizou contrato de aluguel direto com WALDEMIR TEIXEIRA, procurador com poderes para representar o apelado, conforme declaração assinada por LAÉRCIO FERREIRA TORRES NETO, onde declara que alugou o imóvel de WALDEMIR TEIXEIRA a partir de 2014.

Ao final requereu a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, sem condenação do apelante ao pagamento dos aluguéis e demais encargos.

Contrarrazões de ID. 24615012.

Após regular distribuição coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça, nos termos do § 7º do art. 99 do CPC.

Conheço da apelação, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

1.DAS PRELIMINARES

1.1. ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA EM RAZÕES DE APELAÇÃO

O apelante arguiu em apelação a ilegitimidade passiva.

Cabe frisar que o apelante não alegou em sua contestação, a ilegitimidade passiva (id. 24614983).

A ilegitimidade passiva somente foi alegada em sede recursal, motivo pelo qual sua apreciação neste momento constituiria inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Mesmo em se tratando de questão de ordem pública, deveria ter sido arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão, conforme disposto nos artigos 336 e 337, XI do CPC.

Seguindo essa linha de raciocínio, incumbia ao réu antes de discutir o mérito alegar, em contestação, a preliminar de ilegitimidade passiva, o que não ocorreu no caso concreto, não podendo ser conhecida em 2º grau de jurisdição sob pena de supressão de instância.

Rejeito a preliminar.

1.2. INTEMPESTIVIDADE ARGUÍDA EM CONTRARRAZÕES.

Nos termos do artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil (CPC), o prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação da decisão recorrida.

Contudo, conforme o artigo 229 do CPC, quando houver litisconsórcio passivo com procuradores distintos, os prazos para manifestação nos autos serão contados em dobro para todas as suas manifestações processuais, salvo se houver prazo específico estabelecido pelo juízo.

No caso dos autos, verifica-se que os réus não constituíram nos autos o mesmo advogado, inclusive o réu, CARLOS DANTAS FIGUEIREDO, foi declarado revel e não apresentou recurso, o que não afasta a contagem do prazo em dobro para interposição de recurso.

Analisando os autos, constata-se que a intimação da sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 12/09/2024, tendo o sistema registrado ciência em 23/09/0224 (segunda-feira), com a contagem do prazo recursal iniciando no primeiro dia útil seguinte, ou seja, dia 24/09/2024 (terça-feira).

Assim, o prazo recursal dobrado findou-se em 06/12/2024
,
e a apelação foi protocolada em 17/10/2024.

Dessa forma, observando as datas, constata-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, razão pela qual rejeito a preliminar de intempestividade arguida nas contrarrazões.

MÉRITO

Melhor sorte não assiste ao apelante.

Restou provado nos autos a relação locatícia entre LUIZ OTÁVIO MARTINS SANTANA, representado por seu procurador WALDEMIR TEIXEIRA e RENATO FERNANDES CAVALCANTE, conforme contrato no id. 24614977, portanto, resta incontroverso a existência do contrato de locação do imóvel, inclusive admitida a sua existência pelo réu/apelante.

Não logrou êxito o apelante em provar que foi inquilino do imóvel apenas no período de 2010 até 2013, bem como também não provou que o contrato não foi prorrogado por prazo indeterminado, nos termos do art. 56 da Lei nº 8.245/91, vez que não carreou aos autos qualquer prova de que teria entregado o imóvel ao final da locação, presumindo-se que a locação foi prorrogada por prazo indeterminado, inclusive não havendo oposição do locador.

A alegação de que a partir de junho de 2014, LAÉRCIO FERREIRA TORRES NETO passou a ser o novo locatário do imóvel, não encontra respaldo nas provas produzidas nos autos, presumindo-se, ante a afirmação do autor/apelado que o imóvel foi sublocado pelo réu/apelante.

Seguindo essa linha de raciocínio, como bem salientou Juízo de primeiro grau, o requerido/apelante não apresentou qualquer prova de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora/apelada.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença e, em obediência ao art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2025